Tribunal: TJES
Processo: 5040583-02.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040583-02.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALDECI DETTIMAN DE AMORIM e outros (2)
RECORRIDO: VIACAO GRANDE VITORIA S.A e outros (3)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5040583-02.2022.8.08.0024

RECORRENTES/RECORRIDOS: ALDECI DETTIMAN DE AMORIM, NORINDA DE AMORIM e ESSOR SEGUROS S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATORA:WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO DA VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA. ABATIMENTO DO VALOR DA FRANQUIA DA INDENIZAÇÃO PAGA A TERCEIROS. RESSARCIMENTO DO VALOR DA FRANQUIA DEVIDO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CAUSADORA DA COLISÃO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AO PAGAMENTO DO VALOR DEDUZIDO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DA FRANQUIA. RECURSO DOS AUTORES IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO COM LUCROS CESSANTES movida por
ALDECI DETTIMAN DE AMORIM e NORINDA DE AMORIM
em face de
VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA e ESSOR SEGURADORA
, na qual narra a parte autora, brevemente, que, em 31/08/2021, o veículo Mercedes Benz de placa MSB33C64, de propriedade da Viação Grande Vitória, segurado pela empresa ESSOR, colidiu com o veículo FIAT STRADA de propriedade da 2ª requerente, ocasionando a perda total do veículo. Aduzem que, sendo incontroversa a responsabilidade do condutor do ônibus em relação a colisão, firmaram acordo com a seguradora, cujo teor abrangia o pagamento do valor da Tabela FIPE do veículo avariado, no montante de R$31.669,00, contudo, do referido valor foi deduzido R$4.000,00, a título da franquia prevista no contrato de seguro firmado entre as requeridas.Relatam que, diante do não recebimento do valor integral da indenização relativa ao valor do veículo, ajuizaram a presente demanda objetivando a condenação das requeridas ao pagamento do montante de R$4.000,00, que foi descontado, bem como ao pagamento do montante lucros cessantes e danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 8016714):

Julgo PROCEDENTE o pedido de dano material formulado na inicial, referente ao valor da franquia, para condenar as requeridas a pagarem, solidariamente, ao autor ALDECI DETTIMAN DE AMORIM a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a ser corrigida monetariamente e acrescidos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial referentes aos lucros cessantes e danos morais, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignadas, a parte autora e a seguradora requerida interpuseram Recurso Inominado.

Em suas razões recursais, a ESSOR SEGURADORA (ID 8016722), pugnou pela reforma da sentença para afastar a responsabilidade solidária.

Os requerentes, por sua vez (ID 8016727), pugnaram pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido de lucros cessantes e danos morais.

Contrarrazões apresentadas aos IDs 8016728, 8016734 e 8016735.

É o relatório.

VOTO

Conheço
dos recursos inominado interpostos, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença guerreada.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual a parte autora pretende ser indenizada por danos materiais e morais, decorrente de acidente de trânsito, provocado pelo condutor do ônibus da primeira requerida, a Viação Grande Vitória.

Não se discute a culpa pelo acidente. Os autores alegam que firmaram acordo com a ESSOR SEGURADORA S.A, em virtude de contrato de seguro mantido com a primeira requerida, contudo foi descontado o valor da franquia - R$ 4.000,00 - do montante a ser recebido, o que reputam irregular.

Na sentença, as requeridas foram condenadas, solidariamente, ao pagamento do montante faltante, contudo a seguradora interpôs recurso, para afastar a condenação solidária.

Com razão. Trata-se de responsabilidade assumida pelo segurado (vide item 14 das Condições Gerais - ID 8016701) e sendo incontroverso nos autos que a seguradora adimpliu com o pagamento da indenização, não há falar em responsabilidade perante os autores.

No mesmo sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO FIRMADO ENTRE EMPRESA E SEGURADORA, PREVENDO COBERTURA DE DANOS CONTRA TERCEIROS. DEDUÇÃO DO VALOR DA FRANQUIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. I- Responsabilidade da seguradora no evento descrito nos autos porquanto na previsão contratual para a cobertura contra terceiros em pela vigência. II- A quantia referente à franquia deve ser deduzida do montante da indenização, tendo em vista a responsabilidade assumida pelo segurado.
III- Sendo ambos os litigantes, vencedores e vencidos, as despesas processuais devem ser recíprocas, proporcionalmente distribuídos no percentual de 50% para cada um (artigo 86 do Novo CPC); IV- Devem as partes serem condenadas ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor condenatório e na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 04599012420158090051, Relator: AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/05/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/05/2018) (destaquei).

Dito isso, entendo ser o caso de provimento do recurso interposto pela requerida para fins de afastar a responsabilidade solidária.

Outrossim, no que diz respeito à irresignação dos autores, quanto aos lucros cessantes e danos morais, a improcedência merece ser mantida.

Não obstante a combatividade dos autores/recorrentes, coaduno com o sentenciante no sentido de que a parte não fez prova quanto ao lucro cessante pugnado, sendo certo que caberia a parte autora fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito. É o princípio do ônus da prova previsto no art. 373, I do Código de Processo Civil.

Importante frisar que os lucros cessantes não se tratam de ganhos abstratos ou imaginários, eis que representam uma estimativa dos ganhos que se deixou de auferir em decorrência de certo evento danoso.

Nesse sentido:
“A configuração dos lucros cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1370381/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018).

No caso dos autos, como também registrado na sentença, verifica-se que os autores não trouxeram prova documental
que demonstrasse de maneira concreta o rendimento.

Como bem observado na sentença (ID 8016714):

No que se refere aos lucros cessantes, estes são valores que os autores efetivamente deixaram de lucrar em razão do dano. Tendo os autores pleiteado tais valores, deveriam ter trazido aos autos prova dos mesmos, não bastando a mera ilação genérica e informações de que deixaram de lucrar, pois o veículo, supostamente, estava na oficina, vez que utilizam o mesmo para o trabalho. Faz-se necessário saber quais os efetivos prejuízos dos autores, o que efetivamente deixaram de ganhar e o que razoavelmente deixaram de lucrar, o que deve ser comprovado pela indispensável Declaração de Imposto de Renda, prova objetiva.

Os autores requereram lucros cessantes pelo período em que permaneceram sem o veículo; todavia, nenhuma prova conduz que o valor pleiteado foi o que efetivamente deixaram de ganhar e o que razoavelmente deixaram de lucrar, não fazendo prova cabal dos seus prejuízos em relação aos lucros cessantes.

Assim, caberia aos autores fazer prova dos fatos constitutivos dos seus direitos. É o princípio do ônus da prova previsto no art. 373, I do Código de Processo Civil. No caso dos autos, os prejuízos não se presumem. Não dependem de prova os fatos notórios, confessados pela parte contrária, incontroversos e aqueles sobre os quais milita presunção legal de existência ou de veracidade (art. 374 do Código de Processo Civil). Nenhuma dessas hipóteses se aplica ao caso vertente.

O processo de conhecimento visa a um provimento jurisdicional de certeza, porém o autor não apresentou provas suficientes para a formação de um seguro convencimento, razão pela qual deve ser tido como improcedente o pedido referente aos lucros cessantes.

Assim, deve ser mantida a improcedência do pedido referente aos lucros cessantes.

De igual modo, o pedido de danos morais não merece ser acolhido.

O dano de cunho moral não se caracteriza pelo advento de frustrações, chateações, aborrecimentos, inconvenientes, dissabores, ou seja, os direitos da personalidade não são vilipendiados por atos inerentes ao piso elementar de situações ordinárias afetas a dinâmica social e comercial, a qual todos estão obrigados a suportar.

Muito embora tais situações geram problemas no dia a dia, em regra, são incapazes de causar danos à personalidade em quaisquer de seus âmbitos, pois são, apesar de indesejadas, consequências ordinárias dos desencontros, desacordos e descumprimentos diuturnamente materializados no convívio, sob pena de se tornar a vida em sociedade inviável, já que, provavelmente, todos os dias haveria o que reparar, bem como o que receber.

No caso em tela, a simples ocorrência do acidente de trânsito, envolvendo o veículo dos autores/recorrentes e sem que tenha causado à ofensa à sua incolumidade física, não é fato, por si só, ensejador de danos morais, tratando-se, a meu ver, de mero e indesejado aborrecimento.

Os autores/recorrente não demonstraram a ocorrência de repercussões negativas mais graves em sua esfera jurídica que justificasse a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por dano moral, sendo de se concluir que o evento não ultrapassou o mero dissabor.

Aliás, de acordo com o STJ, o acidente de trânsito sem vítima e, ainda, sem prova de circunstâncias peculiares mais graves, não dá causa, por si só, a danos morais:
“Precedentes. 3. Não caracteriza dano moral in re ipsa os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais. 4. A condenação à compensação de danos morais, nesses casos, depende de comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial, o que demanda exame de fatos e provas. 5. Recurso especial provido. ( REsp 1653413/RJ , Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 08/06/2018”.

Rememora-se que, na hipótese dos autos, nenhuma das partes sofreu ofensa à sua incolumidade física. O veículo do autor estava estacionado no momento do acidente (ID 8016551).

Logo, como não houve a comprovação de dano, não há falar em pagamento de indenização, pois elemento essencial para tanto.

DISPOSITIVO

Face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por ESSOR SEGURADORA S.A e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para afastar a responsabilidade solidária na obrigação de pagar estipulada em sentença, nos termos fundamentados acima. Sem custas e honorários.

Outrossim,
CONHEÇO
do recurso interposto por ALDECI DETTMAN DE AMORIM E NORINDA DE AMORIM e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno

os autores/recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora, respeitosamente, ouso em divergir do voto proferido, tão somente, para fazer constar no dispositivo do voto que permanece a obrigação da recorrida VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.000,00 ao autor.

Face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por ESSOR SEGURADORA S.A e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para afastar a responsabilidade solidária na obrigação de pagar estipulada em sentença, nos termos fundamentados acima, mantendo-se a condenação em desfavor da requerida VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA, que deverá pagar R$ 4.000,00 a título de indenização por danos materiais ao autor. Sem custas e honorários.

É como voto.